Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725677-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SELMA CAMPOS, contra decisão de ID 28067726, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0705734-52.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante, tendo mantido o valor da avaliação do bem e a determinação de leilão judicial (ID 98905211). Segundo a embargante, a decisão agravada incorreu em omissão porquanto o Desembargador Relator não fundamentou a inaplicabilidade do efeito suspensivo, tendo, tão somente, citado os artigos de lei e dito que esse efeito não se aplicava à hipótese dos autos. Afirma que, considerando o que preceitua o artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, resta inequívoca a ausência de fundamentação para negativa da concessão do efeito suspensivo, não podendo se considerar como fundamento a simples citação do artigo de lei, sem que seja realizada a análise deste artigo com base nas peculiaridades do caso concreto, com o fim de demonstrar a sua inaplicabilidade. Com isto, a embargante requer seja sanada a referida omissão, analisando-se o pedido de efeito suspensivo, de forma fundamentada e com base nas particularidades do caso concreto. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto, conforme consignado, segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, esta não é a hipótese dos autos. Foi esclarecido e devidamente fundamentado que não há probabilidade de provimento do recurso, porquanto: a) é devida a penhora do bem objeto dos autos, uma vez que, segundo o art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, as dívidas de condomínio do próprio bem não estão acobertados pela proteção legal instituída pela referida lei; b) que mostra-se correta a homologação do laudo de avaliação porquanto a perita avaliadora, demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado e o bem foi avaliado por valores muito próximos aos dos dois anúncios juntados pela agravante, sendo plausível que a perito tenha, igualmente, efetuado uma avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual; c) não há qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pela devedora, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador João Egmont Relator